Tribunal: TJMT
Processo: 1078213-17.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078213-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.064.818/0001-29 (RECORRENTE), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), Municipio de Comodoro (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), TAMIRES DE SOUZA HARTHCOPF - CPF: 050.166.991-43 (RECORRIDO), EDUARDO TALMO DE LAQUILA - CPF: 021.603.332-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACOMPANHANTE DURANTE O PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA UNIDADE HOSPITALAR CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, condenando solidariamente o Hospital das Clínicas e o Município de Comodoro, em razão de suposta negativa de acompanhante a gestante durante o parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) se o Município de Comodoro é parte legítima para responder solidariamente pelos danos alegados; e (II) se houve comprovação suficiente da negativa do direito ao acompanhante durante o parto para ensejar a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município de Comodoro possui legitimidade passiva, considerando que o Hospital das Clínicas presta serviços públicos de saúde em regime de contratação pelo SUS, sendo solidária a responsabilidade entre a unidade hospitalar e o ente público contratante, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.

4.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público e de suas prestações de serviços exige, para sua configuração, a demonstração do dano, do nexo causal entre o fato a conduta atribuída ao agente público ou prestador de serviço, e a ausência de causa excludente de responsabilidade.

5.

A autora não se desincumbe de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que não apresenta provas documentais ou testemunhais que confirmem a alegada negativa de acompanhante durante o parto.

6.

A ausência de pedido de produção de prova testemunhal ou qualquer outro elemento que possa corroborar a narrativa da parte autora impede o reconhecimento do ato ilícito e do consequente dano moral.

7.

Simples alegações, desacompanhadas de comprovação, não bastam para condenação a título de dano moral, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e Provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Poder Público e de suas considerações de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige a comprovação de dano, nexo causal e ausência de excludente de responsabilidade.

2.

Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A ausência de comprovação de ato ilícito impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, eu; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078213-17.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

R. de Andrade KELM Serviços Eireli ME e

Município de Comodoro

Recorrida(s):

Tamires de Souza Harthcopf

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar os reclamados ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), de forma solidária, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do evento danoso e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009,

até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE COMODORO

Colendos Pares;

O Município de Comodoro afirma que é parte ilegítima na presente ação, considerando que o ente público não possui responsabilidade direta pelo ocorrido, uma vez que o atendimento à gestante durante o parto foi de competência da unidade hospitalar e dos profissionais de saúde envolvidos pela rede hospitalar do Hospital das Clínicas.

Aduz que por mais que o Hospital das Clínicas seja contratado para prestar serviços de saúde pública do SUS, não há que falar em responsabilidade do ente municipal em razão de atos de terceiros que não estão sob sua responsabilidade.

Apesar do atendimento ter ocorrido no Hospital das Clínicas, conforme relatado pelo próprio ente municipal, tal situação é em decorrência de contratação do Município de Comodoro para atender pacientes credenciados do SUS, portanto, a responsabilidade é solidária quanto as supostos danos causados ao paciente.

Por isso, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

M É R I TO

Colendos Pares;

A autora, ora Recorrida, alega, em síntese, que deu entrada na maternidade no dia 20/04/2023, grávida de 32 semanas acompanhada com o seu ex-marido, tendo sido este indicado como seu acompanhante.

Contudo houve a negativa pela equipe médica do hospital quanto à permanência de seu acompanhante durante o parto, sob o argumento de que a equipe médica não faria o parto por não gostar de acompanhante neste momento. Relata que somente após o parto é que seu acompanhante, o pai de seu filho pode acompanha-la, situação que ensejou em abalo emocional que lhe fez recorrer a justiça.

Na contestação o Hospital negou a ocorrência dos fatos, alegando eu jamais impediu a presença de acompanhantes durante a realização de qualquer procedimento médico em que o acompanhante é legalmente permitido ou de direito do paciente, desde de que não haja risco à saúde do paciente, ao próprio acompanhante, à terceiros e/ou à equipe médica.

O Município de Comodoro em sua contestação sustentou que não há nos autos elementos suficientes que demonstre de forma efetiva o sofrimento moral alegado pela requerente.

A sentença condenou os Reclamados solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

O Hospital das Clinicas de Comodoro, em suas razões recursais pleiteia tão somente pela redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00, valor este que entende ser compatível com os precedentes desse tribunal, para que não haja enriquecimento sem causa da parte Recorrida.

Já o Município de Comodoro em suas razões recursais, requer a reforma da sentença sob o argumento de que inexiste nos autos a prova da negativa do acompanhante pelo Hospital, pois não há nos documentos apresentados qualquer indicativa de acompanhante durante a realização do parto da autora, assim, não é devido indenização no caso em apreço por não restar demonstrado o ato ilícito praticado.

A controvérsia discutida nos autos cinge-se a respeito da negativa do acompanhante no momento do parto.

É de conhecimento que a presença do acompanhante durante o parto é direito da gestante, sendo cabíveis as orientações e limitações pertinentes a cada momento, mas não a recusa.

A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6º). Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Poder Público, exigem-se a comprovação dos seguintes requisitos: a ocorrência do dano, o nexo causal entre e a ação ou a omissão do agente público ou do prestador do serviço público, bem como a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

Portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.

De acordo com as provas colacionadas aos autos, verifico que não há nenhuma que demonstra a negativa do Hospital em permitir o acompanhante da autora no momento do parto.

No caso em apreço, é dever da autora comprovar de forma efetiva a negativa da equipe médica em autorizar seu acompanhante no momento do parto, mas não juntou qualquer prova ou indício que pudesse fundamentar a sua pretensão, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Cabe acrescentar que sequer foi requerida a realização de audiência de instrução e julgamento para possibilitar a produção de prova testemunhal, assim, a simples alegação de negativa por si só, não é capaz de comprovar a ocorrência do dano, por esse motivo, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024